Tribunal: TJSP
Processo: 1001910-78.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida inversa – Título judicial – Servidão administrativa – Especialidade objetiva – Título que não permite identificar o lugar da servidão no imóvel serviente – Impossibilidade de deferir-se o pretendido registro – Óbice mantido – Nega-se provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001910-78.2019.8.26.0390

Registro: 2020.0000722655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001910-78.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A, é apelado OFICIAL DO
REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURIDÍCAS DA COMARCA DE NOVA GRANADA-SP.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação,
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO (DECANO),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001910-78.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001910-78.2019.8.26.0390 -Voto no 31.201 - Nova Granada -
Аνάφη
2
Apelação Cível no 1001910-78.2019.8.26.0390
Apelante: Triangulo Mineiro Transmissora S/A
Apelado: Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas
Juridícas da Comarca de Nova Granada-sp
Voto no 31.201
Registro de Imóveis Dúvida inversa Título judicial
Servidão administrativa Especialidade objetiva Título
que não permite identificar o lugar da servidão no imóvel
serviente
Impossibilidade de deferir-se o pretendido
registro Óbice mantido Nega-se provimento à apelação.
1. Trata-se de recurso de apelação (fl. 125/142) interposto por
Triângulo Mineiro Transmissora S. A. contra a r. sentença (fl. 116/119)
proferida pelo MM. Juízo Corregedor Permanente do Oficial de Registro
de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca
de Nova Granada, que confirmando os óbices apresentados na nota
devolutiva (fl. 93-94), julgou procedente a dúvida inversa e manteve a
recusa de registro stricto sensu de servidão administrativa (fl. 63/90) na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001910-78.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001910-78.2019.8.26.0390 -Voto no 31.201 - Nova Granada -
Аνάφη
3
matrícula no 11.092 daquele cartório (fl. 75/76).
Segundo a sentença, razão assiste o Oficial de Registro de
Imóveis quando afirma que a descrição dada pela matrícula no 11.092 não
apresenta nenhum ponto de amarração com a descrição dada pelo título da
servidão administrativa. Logo, o pretendido registro stricto sensu implica,
se feito como rogado, ofenderia o princípio da especialidade objetiva, e
dessa maneira a recusa foi correta.
Afirma a apelante, entretanto, que não há incerteza sobre o
fato de que a servidão em exame realmente recaia sobre o imóvel da
matrícula no 11.092: afinal, isso não só foi constatado por perícia feita na
ação de desapropriação, como ainda se conclui pela circunstância de que,
tratando-se de servidão aparente, não houve nenhum reclamo de donos ou
confrontantes acerca da extensão da faixa serviente ou de interferência
com prédios lindeiros. Afirma que a dita faixa de servidão foi apurada com
precisão geodésica, segundo as normas vigentes, tais como exigidas pela
Agência Nacional de Energia Elétrica. Aduz que não cabe à recorrente
fazer com que a descrição do imóvel serviente indique com precisão os
pontos atingidos pela servidão: com efeito, esse dever toca ao dono, que,
ele sim, tem de fazer localizar a linha de eletricidade dentro de seu imóvel,
quando proceder ao levantamento das coordenadas georreferenciadas,
providência para a qual, ademais, ainda não se consumou o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001910-78.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001910-78.2019.8.26.0390 -Voto no 31.201 - Nova Granada -
Аνάφη
4
regulamentar, estendido, para a área em questão, até novembro de 2025.
Requer, portanto, que, dispensado o georreferenciamento da área do prédio
serviente, seja deferido o registro da servidão, como rogado.
O Oficial de Registro manifestou-se, insistindo na manutenção
da r. decisão recorrida (fl. 176/178).
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer (fl.
198/203).
É o relatório.
2. Note-se, de início, que a origem judicial do título (in casu,
uma desapropriação forçada de servidão administrativa, documentada por
carta de adjudicação) não o torna imune à qualificação registral, ainda que
esta se limite, aí, aos requisitos formais do título e sua adequação aos
princípios registrais (Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça
NSCGJ, Capítulo XX, item 117 ou, na época da qualificação, item 119). É
pacífico, além disso, que a qualificação negativa não caracteriza nem
desobediência nem descumprimento de decisão jurisdicional (Apelação
Cível n. 413-6/7; Apelação Cível n. 0003968-52.2014.8.26.0453; Apelação
Cível
n.
0005176-34.2019.8.26.0344;
e
Apelação
Cível
n.
1001015-36.2019.8.26.0223).
In medias res: como se vê no título (fl. 63-90), toda (frise-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001910-78.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001910-78.2019.8.26.0390 -Voto no 31.201 - Nova Granada -
Аνάφη
5
a faixa desapropriada para a servidão administrativa tem a seguinte
caracterização (cf. fl. 66 e 74, especialmente):
“Inicia-se a descrição deste perímetro no
vértice 1, situado no Km 31+530,74m da LT de
coordenadas N 7.731.074,64m e E 672.416,10m; Cerca
deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com
os seguintes azimutes e distâncias: 118o34'01” e 30,24m
até o vértice 2, de coordenadas N 7.731.060,17m e E
672.442,66m; deste, segue confrontando JESUS JOSÉ
LOPES, com os seguintes azimutes e distâncias:
201o18'35” e 221,63m até o vértice 3, de coordenadas N
7.730.853,70m e E 672.362,12m; deste, segue confrontado
NELSON DE LATIM, com os seguintes azimutes e
distâncias: 325o05'03” e 36,09m até o vértice 4, de
coordenadas N 7.730.883,30m e E 672.341.46m; deste,
segue confrontando NELSON DE LATIM, com os
seguintes azimutes e distâncias: 325o05'03” e 36,09m até o
vértice 5, de coordenadas N 7.730.912.89m e E
672.320,80m; deste, segue confrontando JESUS JOSÉ
LOPES, com os seguintes azimutes e distâncias:
21o18'35” e 189,14m até o vértice 6, de coordenadas N
7.731.089,10m
e
E
672.389,54m;
deste,
segue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001910-78.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001910-78.2019.8.26.0390 -Voto no 31.201 - Nova Granada -
Аνάφη
6
confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes
azimutes e distâncias: 118o34'01” e 30,24, até vértice 1,
ponto inicial da descrição deste perímetro.”
“Jesus José Lopes” não é senão um dos proprietários do
imóvel da matrícula no 11.092, com relação à qual foi rogado o registro
stricto sensu da servidão (cf. R. 8 a fls. 76), e ele e a sua mulher realmente
foram partes na demanda concernente a essa desapropriação (fl. 77). Logo,
está claro que existe relação entre o prédio objeto da matrícula no 11.092 e
o título apresentado ao ofício de registro de imóveis.
Ao contrário do que pretende a apelante, contudo, essa relação
entre o título (fl. 63/90) e a matrícula (fl. 75/76) não basta para atender o
princípio da especialidade e para permitir o pretendido registro stricto
sensu.
Como diz a Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, art. 225,
§ 2o, “consideram-se irregulares, para efeitos de matrícula, os títulos nos
quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro
anterior”. Ou seja, para que se respeite ao princípio da especialidade, não
basta que se admita uma relação qualquer entre o título e a matrícula, mas
é preciso que no caso específico da servidão de duto de eletricidade, que
é contínua e aparente a descrição dada pelo título permita situar o direito
por constituir dentro da área que já está matriculada: só assim, com efeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001910-78.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001910-78.2019.8.26.0390 -Voto no 31.201 - Nova Granada -
Аνάφη
7
é que a “caracterização do imóvel” (rectius, do direito por inscrever)
“coincidirá” (rectius, guardará congruência) com o que está no “registro
anterior”. Porém, essa necessária congruência não se ocorre na hipótese
destes autos, pois, como se acabou de ver, existe apenas descrição da
inteira faixa afetada pela servidão, sem que, porém, se tivesse especificado
onde é que ela recai dentro da área matriculada, concretamente.
Portanto, o problema não se coloca na existência ou não de
georreferenciamento do imóvel da matrícula no 11.092. Ainda que
houvesse coordenadas georreferenciadas para o todo, o pretendido registro
stricto sensu só teria lugar se o título também trouxesse o lugar da servidão
no imóvel serviente. Porém, como dito, isso não se fez, e agora não é lícito
deferir-se o registro pretendido, que estaria então em desacordo com a
exigência legal de especialidade dos direitos reais inscritos (cf. Lei n.
6.015/1973, art. 176, § 1o, II, 3, e §§ 3o a 5o e 13, e art. 225; NSCGJ, XX,
itens 10.1, 10.1.1, 10.3, 54.3, 54.5, 56 c, 57 a 60, 63 a 67, 69 e 70).
Acrescente-se que a imposição de georreferenciamento da
área do prédio serviente não é sequer cabível, porque, conforme a sua
extensão (= cerca de 15 hectares fl. 75), o prazo para tanto só se encerra
em 20 de novembro de 2025 (Decreto no 4.449, de 30 de outubro de 2002,
art. 10, VII, com a redação dada pelo Decreto no 9.311, de 15 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001910-78.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001910-78.2019.8.26.0390 -Voto no 31.201 - Nova Granada -
Аνάφη
8
2018, art. 50), e esse é outra circunstância a confirmar que a deficiência
impeditiva da inscrição está na má formação do título, e não, propriamente,
na matrícula no 11.902.
Em suma: ainda que por fundamento distinto daquele que
constara na nota devolutiva e fora confirmado pelo r. decisum apelado (isto
é, a necessidade de georreferenciamento da área do imóvel serviente), não
se pode deferir pretendido registro stricto sensu, por deficiência do relativo
título (que não dá especialidade ao direito por inscrever), e a recusa tem de
ser mantida.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica